Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA. LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA, EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 12.8.2020, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da parte autora/apelante entre agosto de 2017 a agosto de 2020, que resultou na cobrança de R$ 11.718,21, com vencimento em 30.7.2021, decorrente da revisão de consumo médio (diferenças apuradas).
2. Em que pese a concessionária ter adotado como critério para a apuração do consumo faturado a menor, não se afigura equivocado o refaturamento com base na respectiva média aritmética dos dozes últimos faturamentos de medição normal disponíveis, em atenção ao artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010, vigente à época. Assim, mister a manutenção da sentença que determinou o refaturamento com base na média de consumo entre os meses de agosto de 2016 a julho de 2017.
3. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, o que não se verificou na hipótese, porquanto, além de pendente a demonstração de que esteve absolutamente impedida do exercício de sua atividade, inexiste histórico de percepção de renda no período a esse título. Uma vez que o dano material não pode ser presumido, não se mostra viável a concessão de lucros cessantes à parte autora.
4. Quanto ao corte de fornecimento de energia elétrica, desarrazoada a conduta da concessionária, porquanto embora tenha emitido fatura para pagamento, a irregularidade constatada se refere a período pretérito, razão pela qual sua cobrança não poderia ensejar a suspensão de serviço essencial, afigurando-se forma de constrangimento ou coação ao consumidor, o que configura o dano moral.
5. Recurso da parte autora conhecido e provido, em parte. Recurso da parte ré conhecido e não provido.